Tribunal: STF
Processo: ARE 1213292
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento aos apelos dos réus para manter a condenação por tráfico de drogas (eDOC 10, p. 125).
    A defesa opôs embargos de declaração, que foram rejeitados em acórdão cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 10, p. 155):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Embargos que não se enquadram em nenhum dos permissivos legais e que foram opostos sob o fundamento de omissão e contradição, apenas como pretexto para rediscussão do mérito - Acórdão que examinou, a contento, a tese de atipicidade da conduta do delito de associação ao tráfico de entorpecentes, bem como, a descabida alegação de impossibilidade de aplicação do concurso material entre o delito de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de associação ao tráfico - Ausência de contradição - Na r. Sentença, o Juízo de Primeiro Grau, fixou a pena base para o delito de tráfico de entorpecentes em nove anos de reclusão e pagamento de cento e cinquenta dias-multa, ou seja, triplicou a pena base, que à época do cometimento do crime, enquanto vigente a antiga Lei nº 6.368, de 1976, era de três anos de reclusão e cinquenta dias-multa. Já a declaração de voto parcialmente vencido que compõe o v. Acórdão entende que a fixação da pena do delito de tráfico de entorpecentes foi fixada com demasiado rigor e, sugere que deve seguir os mesmos parâmetros usados para o cálculo da pena do delito de associação ao tráfico que foi fixada no dobro de mínimo legal, inexistindo contradição - Inconformismo com o desfecho da Ação Penal que deve ser suscitado por outra via – Embargos que apresentam caráter infringente - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    Os embargos infringentes foram igualmente rejeitados (eDOC 10, p. 201).
    No recurso extraordinário (eDOC 11, p. 75-124), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV e LVI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. 
    Sustenta-se que a condenação baseou-se apenas no flagrante policial provocado, prova considerada juridicamente ilícita.
    Aponta-se cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de produção de prova testemunhal essencial ao deslinde da ação penal.
    Sustenta-se, ainda, deficiência na fundamentação no que diz respeito à dosimetria da pena, fixada em patamares excessivos.
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP inadmitiu o recurso por considerá-lo extemporâneo (eDOC 12, p. 19-20).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De início, observo que o Plenário desta Corte assentou que o tema sobre suposta violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais (Tema 424, ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.08.2011).
    Da mesma forma, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).
    Por outro lado, sustenta o recorrente que a condenação teve como fundamento apenas o flagrante preparado, prova juridicamente ilícita e inservível, portanto, para lastrear o édito condenatório.
    Contudo, segundo consta do acórdão proferido na origem, o recorrente foi condenado por tráfico de drogas não apenas na modalidade “vender”, mas também na espécie “guardar”. Confira-se, a esse respeito, trecho do acórdão do TJSP (eDOC 10, p. 130): 
    […]
    Ressalta-se, inicialmente, que a matéria preliminar deve ser rejeitada, e isto porque se a imputação de tráfico de drogas feita contra os apelantes descrevesse somente a modalidade "vender", das várias previstas no artigo 12 da lei n° 6.368/76, poder-se-ia invocar o crime impossível e a preparação do flagrante, porque a venda realmente era fictícia. Note, porém, que a denúncia referiu a espécie "guardar", que é de caráter permanente e, no caso sob exame, já estava consumada; isto significa dizer que se torna indiferente o fato de policiais se fazerem passar por compradores de entorpecentes para somente depois efetuar a prisão dos réus.”
    Nessa linha, para se divergir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem seria necessário o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente